Tribunal: TJSP
Processo: 1023667-58.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PROGRAMA "A UNIESP PAGA". PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO DO FINANCIAMENTO. REQUISITOS QUE NÃO FORAM PREENCHIDOS PELA ALUNA PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO PROMETIDO, CONFORME CONTRATADO. AFIRMAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INADMISSIBILIDADE. VALIDADE DA ESTIPULAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PROGRAMA "A UNIESP PAGA". PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO DO FINANCIAMENTO. REQUISITOS QUE NÃO FORAM PREENCHIDOS PELA ALUNA PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO PROMETIDO, CONFORME CONTRATADO. AFIRMAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INADMISSIBILIDADE. VALIDADE DA ESTIPULAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O "contrato de garantia de pagamento das prestações do Fies" prevê diversas obrigações, que devem ser cumpridas pela beneficiária, a fim de garantir a quitação do financiamento pela instituição de ensino. A circunstância de o ajuste ter sido assinado depois da obtenção do financiamento é de pouca valia. Ainda que tivesse tomado ciência das minúcias das disposições contratuais em momento posterior, a aluna tinha a opção de desistir do curso. Contudo, isso não ocorreu, atitude que evidencia assentimento a todos os termos propostos. Embora aplicável a legislação de proteção ao consumidor, a verdade é que o contrato de adesão não contém cláusulas abusivas. A demandante deixou de cumprir dois dos requisitos exigidos para obtenção do benefício. Não há, portanto, fundamento para admitir a pretendida declaração de nulidade de cláusulas contratuais, de reparação dos danos materiais, como também não se encontra caracterizada uma situação de dano moral. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102435
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023667-58.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante MARGARETE
PEREIRA VAZ, é apelado UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1023667-58.2018.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 44614 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1023667-58.2018.8.26.0554
Comarca:SANTO ANDRÉ 1a Vara Cível
Juiz: Edmundo Lellis Filho
Apelante: Margarete Pereira Vaz
Apelado: Uniesp S/A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS.
PROGRAMA
“A
UNIESP
PAGA”.
PRETENSÃO
DE
SATISFAÇÃO DO FINANCIAMENTO. REQUISITOS QUE
NÃO
FORAM
PREENCHIDOS
PELA
ALUNA
PARA
OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO PROMETIDO, CONFORME
CONTRATADO. AFIRMAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
INADMISSIBILIDADE. VALIDADE DA ESTIPULAÇÃO.
PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
RECURSO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O “contrato de garantia
de pagamento das prestações do Fies” prevê diversas obrigações,
que devem ser cumpridas pela beneficiária, a fim de garantir a
quitação do financiamento pela instituição de ensino. A
circunstância de o ajuste ter sido assinado depois da obtenção do
financiamento é de pouca valia. Ainda que tivesse tomado
ciência das minúcias das disposições contratuais em momento
posterior, a aluna tinha a opção de desistir do curso. Contudo,
isso não ocorreu, atitude que evidencia assentimento a todos os
termos propostos. Embora aplicável a legislação de proteção ao
consumidor, a verdade é que o contrato de adesão não contém
cláusulas abusivas. A demandante deixou de cumprir dois dos
requisitos exigidos para obtenção do benefício. Não há, portanto,
fundamento para admitir a pretendida declaração de nulidade de
cláusulas contratuais, de reparação dos danos materiais, como
também não se encontra caracterizada uma situação de dano
moral. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11,
do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor
atualizado da causa.
Voto no 44.614
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1023667-58.2018.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 44614 - 3 -
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusulas
contratuais cumulada com perdas e danos proposta por MARGARETE
PEREIRA VAZ em face da UNIESP S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a pretensão, apenas para condenar a ré à entregar à
demandante um tablet, semelhante àqueles conferidos aos seus demais
alunos, no prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de
conversão em perdas e danos pelo valor equivalente. Ainda, condenou a
demandante ao pagamento das despesas do processo e dos honorários
advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da
inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
Inconformada, apela a vencida apontando a ocorrência de
propaganda enganosa, “visto que nitidamente comprovado a falta de
transparência nas informações, a ausência de informação de forma
inequívoca (...) de todas as obrigações e restrições do contrato UNIESP
PAGA” (fl. 1.390). Além disso, sustenta a ocorrência de litigância de má-fé por
parte da instituição de ensino, pois, “conforme documentos arrolados aos
autos fica evidenciado que a parte autora, ora apelante cumpriu com aquilo
que lhe foi exigido naquela ocasião” (fl. 1.400). Também alega que a ré
“promoveu uma NOVAÇÃO e flexibilizou para todos os alunos o
cumprimento dos requisitos” (fl. 1.401). Também aduz “que NÃO teve ciência,
antes da elaboração do contrato FIES e do contrato de matrícula do curso,
de TODAS as condições, restrições e responsabilidades dos termos e
cláusulas do contrato UNIESP PAGA, sendo que certo que se a requerida
tivesse dado CIÊNCIA PRÉVIA DE TODAS AS CONDIÇÕES, restrições e
obrigações do contrato feito pela requerida de assunção de dívida,
denominado 'UNIESP PAGA', de forma clara e precisa a parte autora NÃO
teria firmado contrato já que a requerida passou a exigir uma série de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1023667-58.2018.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 44614 - 4 -
requisitos posterior a firmação do contrato. Tanto é que há clara divergência
nos documentos que comprovam o início dos cursos com a entrega de
outros contratos que prevê as cláusulas” (fl. 1.418). Por fim, defende a
nulidade absoluta do contrato e dos requisitos exigidos.
Recurso tempestivo, bem processado e oportunamente
respondido, com pleito de majoração da verba honorária. Há isenção de
preparo.
A demandada compareceu aos autos para informar o
“cumprimento integral da obrigação de fazer, consistente na entrega do
aparelho tablet/netbook” (fl. 1.516).
É o relatório.
2. Segundo a petição inicial, a demandante é participante do
programa “VOCÊ NA FACULDADE A UNIESP PAGA”, tendo ingressado na
instituição de ensino ré, atraída por uma maciça propaganda realizada, que
não mencionava qualquer obrigação da aluna em contrapartida. Efetuou o
contrato de financiamento estudantil FIES, uma vez que a demandada se
comprometeu a arcar com o pagamento das mensalidades e do
financiamento, conforme publicidade veiculada. Informa que “NÃO teve
ciência, antes da elaboração do contrato FIES e do contrato de matrícula do
curso, de todas as condições, restrições e responsabilidades dos termos e
cláusulas do contrato UNIESP PAGA” (fl. 11). Aponta que as cláusulas são
abusivas. Assim, alegando a ocorrência de propaganda enganosa, propôs a
presente ação objetivando “seja reconhecida a abusividade da conduta da
requerida Uniesp” (fl. 110) e a nulidade das cláusulas 3.2, 3.3 e 3.4 do
contrato UNIESP PAGA, condenando a ré ao pagamento integral do
financiamento estudantil, além da indenização pelos danos morais que
sofreu, bem como seja cumprida a oferta publicitária de entrega de tablet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1023667-58.2018.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 44614 - 5 -
A instituição de ensino, por sua vez, teceu esclarecimentos
sobre o programa, apontando a sua legalidade e destacando a necessidade
de cumprimento de todos os seus termos e condições. Afirmou que “a
relação entre as partes transcorreu normalmente, tendo a Parte Autora
cumprido os requisitos até ter deixado de apresentar os comprovantes de
realização de trabalhos sociais ao setor responsável nos dias 12 de cada
mês, deixado de realizar pagamento de amortização do FIES e ter deixado
de atingir excelência em seu rendimento acadêmico” (fl. 1.027). Além disso,
ressaltou que a demandante teve “conhecimento de suas obrigações
quando assinou o contrato de garantia, bem como quando recebeu o
diploma de participação do programa” (fl. 1.032). Prosseguiu, alegando que “a
recusa do pagamento pela Uniesp se deu em decorrência da quebra das
cláusulas 3.2, 3.3 e 3.5, expressa previsão contratual pactuada e anuída
pela Parte Autora” (fl.
1.034). Também sustentou a inocorrência de
propaganda enganosa, pois “prestou informações claras e precisas sobre o
referido programa, em estrita observância às determinações da legislação
consumerista, tanto na fase pré-contratual como no momento da assinatura
do contrato. Isso pode ser facilmente verificado tanto pela análise do
material publicitário, quanto do contrato de garantia” (fl. 1.045). Aduziu, ainda,
que a aluna não atingiu a excelência acadêmica imposta no contrato e no
termo de garantia, pois “obteve notas abaixo da média 7” (fl. 1.048); não
comprovou que realizou o mínimo de seis horas semanais de trabalho
voluntário, bem como não efetuou o pagamento das parcelas de
amortização de juros do financiamento. Por fim, impugnou o pedido de
reparação por danos materiais.
A r. sentença concluiu pela parcial procedência da pretensão.
Desde logo, verifica-se que o “contrato de garantia de
pagamento das prestações do Fies”, cujo instrumento foi apresentado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1023667-58.2018.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 44614 - 6 -
a inicial (fls. 995/996), em sua cláusula terceira, prevê diversas obrigações,
que devem ser cumpridas pela beneficiária, a fim de garantir a quitação do
financiamento pela instituição de ensino.
A circunstância de o contrato de garantia de pagamento ter
sido assinado depois da obtenção do financiamento é de pouca valia. Ainda
que tivesse tomado ciência das minúcias das disposições contratuais em
momento posterior, a aluna tinha a opção de desistir do curso. Contudo,
isso não ocorreu, a evidenciar que a demandante assentiu aos termos do
contrato.
Embora aplicável a legislação de proteção ao consumidor, a
verdade é que o contrato de adesão não contém cláusulas abusivas. Não é
crível que uma instituição de ensino particular possibilite a fruição de sua
prestação de serviço, sem qualquer contraprestação por parte da
favorecida. Mesmo no caso em que concede bolsa de estudos, espera-se,
no mínimo, que a beneficiária obtenha excelentes notas, o que acaba
favorecendo a própria instituição de ensino.
O contrato celebrado pelas partes tem o mesmo objetivo. A
instituição compromete-se a arcar com o financiamento, desde que a aluna
obtenha excelentes notas tanto na própria instituição, como em prova do
governo.
O histórico escolar (fls. 993 e 1.347) demonstra rendimento
satisfatório da autora, denotando a sua aprovação em todas as disciplinas,
sem qualquer anotação desabonadora.
No contrato de garantia de pagamento não há qualquer
esclarecimento sobre qual deveria ter sido o rendimento da aluna durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1023667-58.2018.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 44614 - 7 -
curso a fim de alcançar a exigência de “excelência acadêmica”, sendo
genérica a disposição contratual a respeito da matéria.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Serviços educacionais -
Programa de Financiamento ao Estudante (FIES) Ausência de prova
de que o requisito de “excelência no rendimento escolar” não foi
preenchido - Obrigação das rés de cumprir o dever assumido de pagar
o FIES da autora - Inscrição indevida do nome da autora nos órgãos
de proteção ao crédito - Dano moral 'in re ipsa' - Fixação do 'quantum'
indenizatório em R$ 2.000,00 Quantia que não está em consonância
com a jurisprudência e não é suficiente para desestimular as ofensoras
a repetir o ato Majoração para R$10.000,00, em atendendo aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso
concreto Apelação da autora provida, não provida a apelação das
rés.” 1
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Prestação de serviços
educacionais - Programa de Financiamento Estudantil (FIES) -
Pretensão de compelir as Rés a efetuarem o pagamento integral da
dívida assumida pelo programa social 'Uniesp Paga' - Cabimento Autor
que deu cumprimento aos requisitos necessários para a quitação do
financiamento, tal como anunciado pela Ré em material publicitário -
Tese de que não teria sido alcançado 'excelência no rendimento
escolar' que é genérica e não veio acompanhada em qualquer
documento capaz de lhe fornecer base Instrumentos firmados que não
contêm qualquer registro de suposta nota mínima de 7,0 pontos -
Histórico escolar que aparelhou a inicial evidencia a obtenção de notas
suficientes à aprovação do aluno em todas as disciplinas do curso -
1 - TJSP Ap. 1000692-34.2018.8.26.0201 18a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA J. 05.11.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1023667-58.2018.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 44614 - 8 -
Alegação de inexistência de cumprimento às atividades sociais
exigidas em contrato - Descabimento - Relatórios oficiais dando conta
do atendimento de programas sociais em quantidade superior à
referida no ajuste - - Danos morais demonstrados - Indenização devida
- Pretensão de redução do quantum indenizatório, fixado em R$
3.000,00 - Descabimento - Restrição creditícia absolutamente indevida,
apontada em elevado valor (R$ 51.469,28), que permaneceu pendente
durante um ano e meio - Sentença mantida - Recurso não provido.” 2
Ocorre, entretanto, que a demandante deixou de cumprir o
requisito de trabalhos voluntários e de pagamento da amortização ao FIES.
A demandada, ao se defender, afirmou que a aluna “deixou
de comprovar a atividade em alguns meses e entregou quase sempre fora
do prazo” (fl. 1.036), bem como “deixou de efetuar a regular amortização dos
juros do financiamento estudantil” (fl. 1.056).
Em réplica, a autora afirmou que “em reunião feita pela ré
(...) a requerida UNIESP, promoveu uma NOVAÇÃO e flexibilizou para
todos os alunos o cumprimento dos requisitos” (fl. 1.107), ressaltando a
abusividade das cláusulas contratuais.
Todavia, a intenção de novar não é presumida, e por isso há
de ser demonstrada; pressupõe declaração de vontade inequívoca, e isto
não se encontra evidenciado nos autos, para o que seria indispensável
prova documental, não produzida pela demandante, que tinha o ônus
respectivo.
Na verdade, a documentação apresentada pela autora não
permite confirmar a narrativa formulada na petição inicial, sendo desprovida
de eficácia probatória suficiente para a formação do convencimento.
2 - TJSP Ap. 1005656-21.2017.8.26.0358 19a Câm. Dir. Priv. Rel. DES MARIO DE OLIVEIRA J. 29.10.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1023667-58.2018.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 44614 - 9 -
Deixou a demandante, portanto, de atender ao ônus
probatório de demonstrar o próprio fato constitutivo do seu direito,
devidamente impugnado (art. 373, I, do CPC), o que determina a
improcedência do pedido.
Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
PROGRAMA FIES 'A UNIESP PAGA'. Ausência de provas de que a
autora atendeu todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício
oferecido pelo programa. Recurso desprovido.” 3
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FIES - Garantia de pagamento, mediante o cumprimento de
determinados requisitos - Excelência em rendimento escolar - Cláusula
dúbia Afastamento - Necessidade - Realização de atividades sociais
e obtenção de nota mínima no desempenho individual no ENADE -
Descumprimento - Abusividade - Inexistência - Danos morais
inexistentes
-
Ação
improcedente
Recurso
desprovido,
com
observação.” 4
“Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização -
prestação de serviços educacionais - inexistência de propaganda
enganosa - ausência de oferta de curso gratuito pela ré - realização de
serviços voluntários como requisito para que a ré pagasse o
financiamento estudantil - requisito não cumprido integralmente - ação
improcedente - apelação da autora não provida - apelação das rés
provida.” 5
3 - TJSP Ap. 1003221-53.2018.8.26.0483 36a Câm. Dir. priv. Rel. Des. MILTON CARVALHO J. 21.05.2019.
4 - TJSP Ap. 1040815-66.2017.8.26.0506 35a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. MELO BUNO J. 20.05.2019.
5 - TJSP Ap. 1005557-68.2018.8.26.0438 33a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. EROS PICELI J. 20.05.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1023667-58.2018.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 44614 - 10 -
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
FIES - Débito legítimo, e contraído
exclusivamente pelo aluno - Programa 'UNIESP PAGA - Discussão
contratual - Cabimento - Questão prejudicial decidida incidentemente
no processo (art. 503, §1o, I e II, do CPC/15) - Garantia de pagamento
do contrato de financiamento estudantil, mediante o cumprimento de
determinados requisitos - Realização e entrega de relatório de
atividades sociais - Descumprimento pelo aluno - Demonstração - Ação
improcedente - Recurso do aluno desprovido - Recurso da instituição
educacional provido.” 6
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO EM QUE A RÉ COMPROMETEU-SE A QUITAR
FINANCIAMENTO DO FINACIAMENTO ESTUDANTIL (FIES), DESDE
QUE A AUTORA CUMPRISSE CERTAS CONDIÇÕES NELE
PREVISTAS.
AUTORA
QUE
NÃO
OBTEVE
NOTAS
QUE
REPRESENTASSEM
EXCELÊNCIA
ACADÊMICA
E
NÃO
APRESENTOU COMPROVANTES DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO
VOLUNTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Analisado tudo o que consta dos autos, não pode ser acolhida a tese
de propaganda enganosa. Não é crível que uma instituição de ensino
particular possibilite a fruição de sua prestação de serviço sem
qualquer contraprestação do beneficiado. Mesmo no caso em que se
concede bolsa de estudo, espera-se, no mínimo, que o beneficiado
obtenha excelentes notas, o que acaba beneficiando a própria
instituição de ensino. As instituições comprometem-se a arcar com o
financiamento, desde que o beneficiado obtenha excelentes notas,
bem como realize os trabalhos voluntários. A autora concordou com os
termos do contrato. Trata-se de pessoa instruída e não pode alegar
6 - TJSP Ap. 1007158-09.2017.8.26.0224 35a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. MELO BUENO J. 06.11.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1023667-58.2018.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 44614 - 11 -
desconhecimento das cláusulas contratuais. Assim, para obter o
pagamento, pelas rés de seu financiamento junto ao FIES, o aluno
deveria
cumprir
certas
condições
contratuais
(notas
que
representassem excelência acadêmica e seis horas de serviço
voluntário), o que não ocorreu.” 7
“Prestação de serviços. Ensino. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Autora que aderiu a programa social da Uniesp, que prevê o
pagamento do financiamento estudantil (FIES), desde que cumpridos
os requisitos exigidos. Caso concreto em que a aluna demandante
deixou de cumprir o requisito atinente à realização de trabalho
voluntário, o que acarretou a liberação dos corréus do compromisso de
pagar o financiamento estudantil por aquela contratado.
Recurso
não
provido.
Arbitramento
de
honorários
sucumbenciais recursais.” 8
Não há, portanto, fundamento para admitir a pretendida
declaração de nulidade de cláusulas contratuais, de reparação dos danos
materiais, como também não se encontra caracterizada uma situação de
dano moral.
Outrossim, ao contrário do que se alegou, extrai-se dos
panfletos encartados com a inicial (fls. 121/128, 140/142 e 180), que não se trata
de promessa de concessão de bolsa de estudo, mas de incentivo aos
potenciais alunos a se matricularem e efetuarem o pagamento do curso por
meio de financiamento estudantil. O material publicitário faz referência à
necessidade de contratação do programa FIES e nada há nos autos que
indique a possibilidade de interpretação equivocada, pelos consumidores,
7 - TJSP Ap. 1014084-08.2017.8.26.0482 31a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 31.10.2018.
8 - TJSP Ap. 1000709- 97.2018.8.26.0483 28a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. CESAR LACERDA J. 25.10.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1023667-58.2018.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 44614 - 12 -
da propaganda que mencionou a inscrição no FIES como condição para
participar do programa.
Nesse sentido:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
(FIES).
AÇÃO
VISANDO
AO
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de improcedência dos pedidos.
Preliminar de cerceamento ao direito de produzir provas rejeitadas.
Prova testemunhal revelar-se-ia meramente procrastinatória, uma vez
que a matéria dependia de prova exclusivamente documental. Contrato
de financiamento estipulava exigências que, no entanto, não foram
integralmente cumpridas pelo autor. Ausência de conduta ilícita das
rés, sendo o autor responsável pelo débito que lhe é cobrado. Dano
moral não configurado. Sentença de improcedência do pedido mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.” 9
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO
COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Suposta
concessão de bolsa de estudos para o curso de graduação em
Pedagogia - Na verdade, a Instituição/ré oferecera um benefício de
isenção para os alunos que aderissem ao programa social 'Uniesp
Paga', no qual se comprometia a pagar o Fundo de Financiamento
Estudantil (FIES) que tivesse sido avençado pela aluna com a
instituição bancária, na sua fase de amortização, após o término do
curso, desde que atendidos determinados requisitos - Requisitos não
cumpridos pela autora - Inexistência de propaganda enganosa -
Recurso improvido.” 10
9 - TJSP - Ap. 1002572-05.2015.8.26.0286 18a Câm. Dir. Priv. Re. Desa. CARMEN LÚCIA DA SILVA J. 04.07.2017.
10 - TJSP - Ap. 1006494-02.2015.8.26.0077 31a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. CARLOS NUNES J. 13.06.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1023667-58.2018.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 44614 - 13 -
“Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de
fazer consistente na obtenção de bolsa integral. Impossibilidade.
Inexistência de propaganda enganosa. Concessão de bolsas pela
instituição de ensino que estava vinculada à participação dos alunos
no programa de financiamento estudantil do Governo Federal.
Requisito não observado pela Autora. Ação improcedente. Recurso
desprovido.” 11
“Indenização. Danos materiais e morais. Prestação de
serviços educacionais. Autora que alega ter sido vítima de publicidade
enganosa. Informes publicitários que, no entanto, não fazem referência
à concessão de bolsa de estudos, mas de pagamento mediante
financiamento estudantil (FIES). Pagamento do financiamento pelas
rés que estava condicionado à inscrição da autora em programa
específico, válido para os períodos matutino e vespertino. Autora que,
matriculada no período noturno, não comprovou a inscrição no referido
programa. Improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso
improvido.” 12
Por outro lado, irrelevante se apresenta a argumentação de
que teriam incidência, na hipótese, as normas do Código de Defesa do
Consumidor, pois isso não implicaria resultado diverso. Vale dizer, ainda,
que a convicção foi formada mediante a análise do conjunto probatório, o
que torna desnecessária qualquer discussão sobre ônus da prova.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a solução adotada pela r. sentença.
Por fim, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o
montante da verba honorária sucumbencial a 12% sobre o valor atualizado
11 - TJSP - Ap. 0033445-04.2012.8.26.0482 36a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. PEDRO BACCARAT J. 06.08.2015.
12 - TJSP - Ap. 0004962-52.2013.8.26.0506 32a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. RUY COPPOLA J. 12.03.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1023667-58.2018.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 44614 - 14 -
da causa, persistindo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da
gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator